Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728453-34.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA GOMES CORDEIRO DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O O presente feito encontra-se aguardando julgamento da apelação, incluída na 38a sessão ordinária virtual (13/11/2025 a 24/11/2025), conforme certificado no ID 77782815. Na petição juntada ao ID 78027721, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do recurso. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora